Tribunal: TJSP
Processo: 0004751-94.2024.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA. INDULTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO. Decreto Presidencial no 11.846/2023 não inclui o chamado tráfico privilegiado no rol de crimes que vedam a concessão de indulto. A jurisprudência do STF e STJ estabelece que o tráfico de drogas privilegiado não é equiparado a crime hediondo, e o indulto presidencial pode ser aplicado

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA. INDULTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO. Decreto Presidencial no 11.846/2023 não inclui o chamado tráfico privilegiado no rol de crimes que vedam a concessão de indulto. A jurisprudência do STF e STJ estabelece que o tráfico de drogas privilegiado não é equiparado a crime hediondo, e o indulto presidencial pode ser aplicado conforme os requisitos do decreto. Precedente desta 15a Câmara Criminal. Valor da pena de multa, ademais, que não supera o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional.
Agravo ministerial desprovido.